Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010740-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES MENDES GARCIA SOARES - CPF: 064.117.221-45 (VÍTIMA), GENIEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 936.683.841-34 (VÍTIMA), SELMA MARTINS MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 019.187.541-44 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO

– SEGREGAÇÃO CAUTELAR REDECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
1. ALEGAÇÃO DE PRISÃO
EX OFFICIO
– INOCORRÊNCIA
–
PARQUET
PUGNOU PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
PRISÃO PREVENTIVA REDECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA DENÚNCIA
–
PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART.
387, § 1º, DO CPP
– PRISÃO PREVENTIVA DETÉM CARÁTER
REBUS SIC
STANTIBUS
–
2.

NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3
.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em violação ao sistema acusatório na hipótese em que houve pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia. Outrossim, verifica-se que a concessão da liberdade ao increpado durante a instrução processual apenas se deu em razão de erro contido na denúncia, o qual foi devidamente corrigido por ocasião da prolação sentença, mudando as condições fáticas e, consequentemente, tornando viável e recomendável a decretação da prisão preventiva no referido ato, consoante previsto no 387, § 1º, do CPP.

2.

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a redecretação da prisão preventiva, ainda

que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal, haja vista que se encontra lastreada na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime patrimonial.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VAGNER SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
decretar a prisão preventiva de ofício na sentença penal condenatória
proferida no bojo da Ação Penal n.º 1001090-31.2020.811.0038 (PJe), por meio da qual restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incs. II, IV, V e §2º-A, inc. I, do CP,
em continuidade delitiva.

De início, o i. Defensor Público esclarece que, ao solucionar o mérito da ação penal correlata e concluir pela procedência parcial da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de
10 (dez) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
. Prosseguindo, relata que, não obstante o increpado tenha permanecido solto durante boa parte da instrução processual, haja vista que teve a segregação cautelar revogada pela autoridade impetrada no curso do processo;
sem que houvesse qualquer requerimento do
Parquet
, ao proferir a sentença, o MM. Juiz
a quo
negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ocasião em que determinou a constrição provisória do beneficiário
.

Nesse contexto, como única vertente ensejadora da impetração, aduz o subscritor do
writ
que a decretação da prisão preventiva
à míngua de qualquer requerimento do órgão acusatório
configura coação ilegal capaz de nulificar a decisão constritiva, principalmente porque
a
imposição
ex officio
do claustro provisório viola o sistema acusatório e demais diretrizes reforçadas com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019
; destacando ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente que reconhece a imprescindibilidade do requerimento ministerial, inclusive na hipótese de decretação da constrição por ocasião da sentença condenatória recorrível.

Com fincas em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine

da ordem em benefício do paciente, para o fim de relaxar ou suspender os efeitos da decisão que decretou o claustro cautelar, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 130398698 ao ID 130403169.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1000259-46.2021.811.0038, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID 130814153) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 133894191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 134064686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que, no dia
05/03/2021
, o paciente
VAGNER SANTOS DA SILVA
e os corréus
Alexandra Cardoso, Carlos Eduardo Deusdeth Rocha, Dayane Costa Silva, Élio Santana dos Anjos, Fábio Ortiz da Cunha, Marineide Alves da Silva, Nilson Peu da Silva Júnior e Rafael da Silva
, apenas pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
. Por sua vez, os increpados
Nilson Peu da Silva Júnior, Rafael da Silva, Fábio Ortiz da Cunha, Carlos Eduardo Deusdeth Rocha e Dayane Costa Silva
,
além da imputação acima descrita, também foram denunciados como incursos nas penas previstas no
art. 157, § 2°, II, IV e V, § 2°-A, I, c/c art. 29
, ambos do CP
; ocasião em que
o
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva de todos os denunciados
.

No dia
08/03/2021
, a autoridade impetrada recebeu a exordial acusatória e decretou a constrição provisória dos acusados, sendo que a ordem prisional em desfavor do favorecido foi cumprida no dia
10/03/2021
.

Durante a instrução processual, na data de
28/06/2021
, os acusados
VAGNER SANTOS DA SILVA
, ora paciente, e
Paulo Antônio do Nascimento

foram colocados em
liberdade
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o d. magistrado singular justificado a soltura no fato de que
a acusação lhes imputava tão somente o delito de associação criminosa qualificada
.

Ao final da persecução criminal judicial, o beneficiário restou
condenado
pela prática do crime tipificado no art.
art. 157, §2º, incs. II, IV, V e §2º-A, inc. I, do CP
, à pena de
10 (dez) anos
de reclusão, em regime
fechado
e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, o juízo destacou que com o aprofundamento das provas e a constatação de erro material na denúncia – tratado em sede de preliminar na sentença – elucidou-se a efetiva participação do paciente na prática de roubo circunstanciado na “fazenda xodó” (autos nº 1000259-46.2021.8.11.0038).

Nesse contexto, a autoridade judicial
decretou a constrição cautelar de VAGNER SANTOS DA SILVA
e de
Paulo Antônio do Nascimento

diante da
gravidade concreta
do crime perpetrado, bem como o
risco de reiteração delitiva
do favorecido nessa ordem, haja vista que ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial; a indicar a necessidade de manutenção da prisão para
salvaguardar a ordem pública,
ordenando, na sequência, a expedição das respectivas ordens prisionais (ID 133894191).

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“(...) De outro norte, os acusados
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VAGNER SANTOS DA SILVA
foram colocados em liberdade durante o trâmite processual, sob o fundamento de que a acusação lhes imputava tão somente o delito de associação criminosa qualificada (id. 59159963 – autos n° 1000259-46.2021.8.11.0038).

Ocorre que, com o aprofundamento das provas e constatação do erro apenas material na peça acusatória - já tratado na análise das preliminares desta sentença - tem-se que provada de forma robusta a atuação dos corréus PAULO e VAGNER no crime de roubo circunstanciado na Fazenda Xodó (autos n° 1000259- 46.2021.8.11.0038), bem como, em relação primeiro, a associação criminosa armada.

Nesse cenário,
diante da gravidade concreta do delito patrimonial
referido, caracterizada pela ação empreendida por mais de 2 (dois) executores, com armas de fogo, as quais eram apontadas em direção às vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação, tendo as vítimas Geniel e Jones ainda sido levadas em um veículo e abandonados em uma estrada;
aliada
à
reiteração delitiva
, já que o acusado VAGNER SANTOS possui o executivo de pena relativo a outro delito patrimonial (autos n° 2000021-10.2021.8.11.0038) e
PAULO ANTÔNIO se reuniu de forma estável e permanente para a prática de infrações penais
, de acordo com o provado no bojo destes autos, vislumbro necessária a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Posto isso, para a garantia da ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VAGNER SANTOS DA SILVA
. (...)”
(ID 133894191)

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação de dignidade constitucional por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
de VAGNER SANTOS DA SILVA,
sob o viés de que a constrição imposta na sentença foi decretada de ofício, em flagrante violação ao sistema acusatório e demais diretrizes reforçadas com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

No entanto, consigno que
a referida tese defensiva não merece guarida
.

Isso porque,

é
plenamente possível a decretação da prisão preventiva do réu na sentença condenatória
, já que tal providência é
expressamente prevista e permitida pelo artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal
, não configurando, portanto, violação ao sistema acusatório.

Acerca do tema, importante consignar que, na sentença condenatória, diferentemente do que acontece por ocasião de um decreto preventivo expedido na fase investigativa ou durante o curso da instrução, o magistrado decide em um juízo de cognição exauriente, de modo que,
estando presentes os requisitos para a imposição da cautelar, ele
não só pode, como deve negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que o faça de forma fundamentada
.

É o que se observa na espécie, em que a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo
modus operandi
empregado
, em especial, pela
gravidade concreta do roubo perpetrado na “
fazenda xodó
”, associado ao risco de reiteração delitiva
.

Ainda que assim não fosse, ressai da prova pré-constituída que o representante ministerial requereu a decretação da segregação cautelar do paciente no oferecimento da denúncia. Sendo assim, o
status libertatis
não foi alterado por decisão unilateral do magistrado sentenciante, mormente na hipótese em que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa
.

Outrossim, importante destacar que
a revogação da prisão preventiva em favor do increpado durante a instrução processual se deu unicamente em razão da
errônea imputação feita na exordial acusatória
, que o implicava apenas nas sanções previstas no art. 288, parágrafo único, do CP,
fato esse que foi corrigido por ocasião da prolação da sentença condenatória
.

A propósito, extrai-se do édito vergastado que a i. defesa do increpado suscitou a preliminar de ausência da
matatio libelli,
a qual foi rejeitada pelo magistrado competente, tendo em vista que o réu teve garantido o seu direito ao contraditório e ampla defesa durante toda a instrução processual e, embora a denúncia padeça de erro material, o beneficiário do
writ
se defendeu dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica.

Nessa toada, por existirem elementos indicando que a conduta ilícita perpetrada possui desvalor superior àquele previsto abstratamente ao delito patrimonial, bem como diante do risco concreto de reiteração delitiva; não restam dúvidas de que a decretação do encarceramento provisório do increpado se apresenta como medida acertada para o resguardo de todo o corpo social.

Assim, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Com efeito, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial favorável à
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido em liberdade durante a persecução penal
,

vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313, II, DO CPP. PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA APENAS EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
No caso, a ré ficou presa durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, o motivo da prisão preventiva sempre existiu, consistente no risco de reiteração delitiva
.

5.
A circunstância de ter a acusada respondido em liberdade parte da ação penal não impede que, demonstrada a necessidade da custódia com base em fundamentos concretos e contemporâneos, a prisão seja decretada por ocasião da sentença condenatória
.

6. Note-se que a prisão preventiva foi decretada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência da paciente, condição que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. 7. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(AgRg no HC 705.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
. –
destaquei.

Nesse contexto, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva na espécie, não há óbice para que seja negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda que ele tenha respondido ao processo em liberdade.

Por consequência, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VAGNER SANTOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022